Tribunal: CARF
Processo: 13864.000189/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000189/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.224 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONÁRIAS DE MARIA IMACULADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2003
NULIDADE
DA
AUTUAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Incabível o argumento de cerceamento de defesa, visto que a autuação
encontra-se revestida dos requisitos legais e normativos pertinentes e que a
impugnante exerceu o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE
LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE OS FATOS
GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 34.
DECADÊNCIA SUJEITA AO REGIME DO ART. 173, I, DO CTN.
A multa por descumprimento da obrigação acessória de lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de contribuições previdenciárias, conforme dever estabelecido no art.
32, inciso II, da Lei n° 8.212/91, submete-se a lançamento de ofício, sendo-lhe
aplicável o regime decadencial do art. 173, I, do CTN.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
INFRAÇÃO.
CONTABILIDADE.
TÍTULOS
IMPRÓPRIOS.
É devida a autuação da empresa pela falta de lançamento em títulos próprios de
sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000189/2009-69
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.224 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000189/2009-69

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 09-10), “Constatou-se que a empresa
lançou em conta genérica Despesas com Alimentação em sua contabilidade, no período de
01/1997 a 12/2003, despesas relativas a alimentação de seus trabalhadores juntamente com as
relativas a dos pacientes em seus estabelecimentos hospitalares. Tal procedimento
impossibilitou esta fiscalização de identificar os fatos geradores de contribuição previdenciária
relativa a alimentação fornecida aos trabalhadores, visto que a empresa não possui convênio
com o Programa de Alimentação ao Trabalhador – PAT”.
Em 14 de abril de 2009, a Contribuinte Recorrente foi intimada do Auto de
infração, por deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas
e os totais recolhidos, conforme previsto na Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, artigo 31,
inciso II, c/c artigo 225, inciso II, §13 e §17, do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999.
Tal lançamento é decorrente de um lançamento anterior cancelado por vício de
forma, o qual foi anulado.
A Contribuinte apresentou tempestivamente a impugnação, vindo a DRJ a manter
o lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 14/04/2009
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR A EMPRESA DE
LANÇAR EM TITULOS TODOS OS FATOS GERADORES DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração ã legislação previdenciária a empresa deixar de lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores, de
todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.
DECADÊNCIA - RECONSTITUIÇÃO DE LANÇAMENTO ANTERIORMENTE
CANCELADO POR VÍCIO DE FORMA - O artigo 173, II do Código Tributário
Nacional estabelece que o direito da Fazenda Nacional constituir o crédito tributário se
extingue após cinco anos da data em que tomar definitiva a decisão que houver anulado,
por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Lançamento Procedente.

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.224 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000189/2009-69

A Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 140-148) alegando a decadência,
o vício formal e a nulidade do lançamento por fornecimento de alimento sem cadastro no PAT.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Do Mérito
Da Decadência
Conforme constou no relatório fiscal, o presente lançamento é decorrente de um
lançamento anterior cancelado por vício de forma, o qual foi anulado, e na qual a Contribuinte
teria sido notificada em 25/09/2008, conforme apontou a DRJ em decisão atacada (fl. 131):
(...) Considerando que a decisão que anulou por vício formal foi cientificada ao
interessado em 25.09.2008, conforme o Aviso de Recebimento de folhas 98 do processo
apensado, e não tendo sido contestada, portanto, a partir aquela data, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil tinha cinco anos para efetuar novo lançamento, e o fez em
14.04.2009, tempestivamente, portanto, ainda que referente apenas aos anos de 2002 e
2003.

Quanto à alegação de decadência (“prescrição”), merece ser observado não
prosperar no caso a alegação de observância à Súmula Vinculante STF no 8, visto que a multa em
comento é apurada, necessariamente, mediante procedimento de ofício, em nada se confundindo
com tributo sujeito a lançamento por homologação. Dessa feita, submete-se ao prazo de cinco
anos contados nos termos do art. 173, inciso I, do CTN.
Nesse compasso, considerando que a decisão que anulou por vício formal foi
cientificada ao interessado em 25.09.2008, conforme o Aviso de Recebimento de folhas 98 do
processo apensado, e não tendo sido contestada, portanto, a partir daquela data, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil tinha cinco anos para efetuar novo lançamento, e o fez em 14.04.2009,
logo, tempestivamente.
Neste sentido, voto por negar provimento ao recurso voluntário quanto à
decadência do lançamento.

Da Nulidade
Deve ser registrado, por oportuno, que as postulações de nulidade aduzidas pelo
recorrente versam, na realidade, sobre questões de mérito, e como tal serão tratadas.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.224 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000189/2009-69

Nessa toada, insurge-se o recorrente contra suposta falta de análise de argumento
seu, baseado no § 17o do art. 225 do RPS, mas tal ponto foi objeto de enfrentamento pela decisão
guerreada, como revela a seguinte passagem desse julgado.
Em relação à alegação de que o artigo 225, parágrafo 17, do RPS, não é aplicável
a empresa fiscalizada, deve-se ressaltar que nos fundamentos legais do débito está relacionada
toda a legislação que trata da obrigação acessória em comento, e não apenas a parte que se aplica
ao caso em concreto.
Conclui-se, pelo exposto, que foram fornecidos à autuada todos os elementos
necessários e suficientes para o exercício de seu direito de defesa. A farta fundamentação legal
acostada aos autos não decorre de imprecisão da autoridade fiscal, ao contrário, demonstra a
necessidade de colocar sob o conhecimento do sujeito passivo todos os dispositivos legais que
fazem referência ao lançamento. Não é razoável, dentro do ordenamento jurídico pátrio,
demandar que toda a fundamentação legal das obrigações previdenciárias de uma empresa
fossem resumidas pela fiscalização em apenas um dispositivo legal, o que, isso sim,
caracterizaria cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Neste sentido, voto por afirmar inexistente qualquer nulidade do lançamento.

Da Validade da Multa
O presente lançamento fiscal decorre do fato de que a Recorrente deixou de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma descriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, o montante das quantias descontada, as contribuições
da empresa e os totais recolhidos.
O cerne do recurso, apresentado pelo Recorrente, repousa em alegação de que ao
procedimento de auditoria fiscal não cumpriu a legislação de regência para a constituição do
lançamento fiscal.
Tal alegação não será acatada, eis que o Fisco cumpriu a legislação de regência,
ensejando o lançamento de ofício em decorrência do Recorrente ter incorrido no
descumprimento de obrigação tributária acessória, conforme os fatos e a legislação a seguir
delineados.
Em relatório fiscal (fl. 10), a justificativa da aplicação da multa é cristalina, como
destaco:
A multa a ser aplicada é, de acordo com o art. 283, Inciso Il, alínea "a" do Regulamento
de Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Valor da Multa: R$ 13.291,66 (Treze mil, duzentos e noventa e hum reais e sessenta e
seis centavos), conforme Portaria Interministerial n° 48, de 12 de fevereiro de 2009, art.
9, Inciso VI.
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES: não houve circunstâncias agravantes.

Com isso, o Recorrente incorreu na infração prevista no art. 32, inciso II, da Lei no
8.212/1991, transcrito abaixo:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.224 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000189/2009-69

II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;

Esse art. 32, inciso II, da Lei no 8.212/1991 é claro quanto à obrigação acessória
da empresa e o Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999,
complementa, delineando a forma que deve ser observada para o cumprimento do dispositivo
legal, conforme dispõe em seu art. 225, inciso II, §§13 a 17:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
§13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I - atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e
não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços.

O valor da multa aplicada (valor atualizado de acordo com a Portaria MPS/GM n°
142 de 11/04/07), por sua vez, está em perfeita conformidade com o disposto artigo 283, inciso
II, alínea “a” e artigo 373, c/c artigo 290, inciso V e parágrafo único, todos do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999.
Portanto, o procedimento utilizado pela auditoria fiscal para a aplicação da multa
foi devidamente consubstanciado na legislação vigente à época da lavratura do auto de infração.
Ademais, não cabe a fiscalização interpretar a escrituração de forma diversa da legal.
Por fim, é importante salientar que a infração ora analisada não depende da
ocorrência de dolo ou culpa do contribuinte, ao contrário do que entende interessado. Não
cogitou o legislador sobre o elemento volitivo que a originou. A obrigação da empresa é exibir
os documentos relacionados com as contribuições para a Seguridade Social no prazo
estabelecido por meio do TIAF ou TIAD, não cabendo ao fisco analisar os motivos da não
apresentação dos mesmos.
Vale mencionar que o art. 136 do CTN, ao eleger como regra a responsabilidade
objetiva, isenta a autoridade fiscal de buscar as provas da intenção do infrator, conforme
transcrito abaixo:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.224 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000189/2009-69

Logo, não procede a alegação do Recorrente, eis que deixou de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma descriminada, os fatos geradores
das contribuições previdenciárias de todos os segurados empregados e contribuintes individuais.
Finalmente, pela análise dos autos, chego à conclusão de que o lançamento foi
lavrado na estrita observância das determinações legais vigentes.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital